Tribunal: TJES
Processo: 0023068-50.2015.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023068-50.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

2.A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que não foi enfrentado o argumento central do recurso inominado, referente à necessidade de suscitação de conflito negativo de competência entre a Vara da Fazenda Pública Estadual e o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar a necessidade de suscitação de conflito negativo de competência diante do reconhecimento de incompetência pelo juízo destinatário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.O art. 66, parágrafo único, do CPC dispõe que, não acolhida a competência declinada, deve o juiz suscitar o conflito negativo perante o Tribunal competente.

6.No caso concreto, constatou-se que a ação foi sucessivamente declinada entre a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito pelo Juizado Fazendário.

7.A decisão embargada, ao manter a sentença, não enfrentou a tese central do recurso inominado, omitindo-se quanto à necessidade de suscitação de conflito de competência, o que configura vício apto a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

8.A omissão deve ser sanada, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida suscitação do conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a suscitação de conflito negativo de competência.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a incompetência pelo juízo destinatário, impõe-se a suscitação de conflito negativo de competência perante o Tribunal competente, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 66, parágrafo único; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0023068-50.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: LUZIA RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

2.A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que não foi enfrentado o argumento central do recurso inominado, referente à necessidade de suscitação de conflito negativo de competência entre a Vara da Fazenda Pública Estadual e o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar a necessidade de suscitação de conflito negativo de competência diante do reconhecimento de incompetência pelo juízo destinatário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.O art. 66, parágrafo único, do CPC dispõe que, não acolhida a competência declinada, deve o juiz suscitar o conflito negativo perante o Tribunal competente.

6.No caso concreto, constatou-se que a ação foi sucessivamente declinada entre a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito pelo Juizado Fazendário.

7.A decisão embargada, ao manter a sentença, não enfrentou a tese central do recurso inominado, omitindo-se quanto à necessidade de suscitação de conflito de competência, o que configura vício apto a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

8.A omissão deve ser sanada, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida suscitação do conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a suscitação de conflito negativo de competência.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a incompetência pelo juízo destinatário, impõe-se a suscitação de conflito negativo de competência perante o Tribunal competente, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 66, parágrafo único; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUZIA RIBEIRO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (págs. 07/08 do arquivo digital PDF - Parte 03), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, aqui embargante.

Em suas razões recursais (págs. 16/20 do arquivo digital PDF - Parte 03), a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porque não foi enfrentado o argumento central elencado no Recurso Inominado, qual seja, a instauração de conflito negativo entre a Vara da Fazenda Pública Estadual e o 2º Juizado Especial Fazenda Pública, ambos da comarca de Vila Velha. Assevera que não se trata de ação proposta diretamente perante o Juizado Fazendário, mas sim em razão da alteração de competência, conforme decisões do TJES. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

Contrarrazões apresentadas às págs. 28/29 do arquivo digital PDF - Parte 03, ocasião em que o embargado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porque não foi enfrentado o argumento central elencado no Recurso Inominado, qual seja, a instauração de conflito negativo entre a Vara da Fazenda Pública Estadual e o 2º Juizado Especial Fazenda Pública, ambos da comarca de Vila Velha. Assevera que não se trata de ação proposta diretamente perante o Juizado Fazendário, mas sim em razão da alteração de competência, conforme decisões do TJES. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto,
verifico que assiste razão à embargante
. De fato, o acórdão embargado negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença recorrida sem enfrentar a tese principal do pedido de reforma, consistente na necessidade de suscitar conflito negativo de competência (vide razões recursais de fls. 171/174 do arquivo digital PDF - Parte 02).

Nos termos do art. 66, parágrafo único do CPC, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Extrai-se dos autos que a ação inicialmente foi distribuída à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que declinou competência para a Vara da Fazenda Pública Estadual (págs. 125/127 do arquivo digital PDF - Parte 02), que, por sua vez, entendeu tratar-se de ação de competência absoluta dos juizados especiais e declinou competência (págs.142/156), oportunidade em que estes autos foram distribuídos ao 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha. Ao discordar do declínio de competência, o referido juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentado no art. 51, II da Lei 9.099/95 (págs. 159/167).

Ocorre que, conforme sustentado nas razões recursais e omisso no julgamento proferido por esta Turma (págs. 07/08 do arquivo digital PDF - Parte 03),
reconhecendo-se incompetente para o processo e julgamento de feito recebido por declinação de competência da Vara Fazendária, o Juizado da Fazenda Pública deve suscitar conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça.

Assim, deve-se anular a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para suscitação de

conflito negativo de competência a ser processado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos presentes embargos de declaração para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
, suprindo a omissão apontada e conferindo efeitos infringentes para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para suscitação de conflito negativo de competência a ser processado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Tudo consoante a fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)